Tribunal: TJDFT
Processo: 0734324-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA Á INICIAL. RECEBIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA.
1.A sentença que deixa de apreciar todas as questões postas a julgamento pelas partes (julgamento citra petita), não faz coisa julgada em relação aos pedidos que for silente.
2. Não há impedimento à propositura de ação posterior visando à análise do pedido omisso na ação anterior, não havendo que se falar em coisa julgada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.